Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRAVAME EM IMÓVEL. BAIXA. TRIBUTO. TEMPO HÁBIL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a indenizá-los por danos morais no importe de R$1.000,00 para cada autor.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe majoração dos danos morais no caso de demora do ente público em proceder a baixa de tributo de bem imóvel.
IV. Razões de decidir
4. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
5. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
6. Em relação ao "quantum", deve ser mantido o valor razoavelmente fixado (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
V. Dispositivo
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: Não é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixados em sentença se este se mostra razoável e proporcional.

_________________

Dispositivos Relevantes Citados: CF, artigo 37, §6o, art. 5o, V e X e CC, art. 186 e art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Não há.